Tribunal: TJMT
Processo: 1012127-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012127-04.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1004876-14.2022.811.0006 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 129, §9o do CP, perpetrado em face de Jane Rabelo Rodrigues, sua companheira.
O i. Defensor Público principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 19/06/2022 e, no dia seguinte, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o pretexto da garantia da ordem pública pelo MM. Juiz Plantonista, sendo o feito posteriormente distribuído ao d. Juízo Especializado em Violência Doméstica. Prosseguindo, afirma que conquanto a i. Defesa tenha vindicado a revogação do ergástulo durante a audiência de custódia, realizada na data de 21/06/2022, referida pretensão foi indeferida pela d. autoridade acoimada coatora, estando o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então, à míngua dos requisitos e pressupostos legais exigidos pelo CPP.
Sobre a coação ilegal propriamente dita, aduz o subscritor do remédio heroico que o crime imputado prevê pena máxima que não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos; o paciente está civilmente identificado; não é reincidente em crime doloso; e, à época dos fatos, inexistiam quaisquer medidas protetivas de urgência vigentes em face da ofendida; o que, no seu entender, evidencia a absoluta ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do CPP, a tornar imperiosa a soltura do increpado.
Assevera, outrossim, que a manutenção da segregação cautelar viola o princípio da homogeneidade das cautelares, visto que, para além de o paciente ser detentor de predicados pessoais favoráveis, as peculiaridades do caso concreto evidenciam que, acaso eventualmente condenado em primeira instância, não será submetido ao regime prisional fechado; sendo, portanto, desproporcional a sua manutenção em cárcere.
Enfim, invoca o caráter excepcional e subsidiário conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para então sustentar a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais, as quais, no seu entender, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público vindica a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao beneficiário do writ, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados sob o ID 132496655.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, ao que parece, a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, assim como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a gravidade concreta da conduta perpetrada, a aparente periculosidade do agente e o fundado receio de reiteração delitiva deste revelam a imprescindibilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública e a integridade [física e psicológica] da ofendida, tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes à contenção do seu aparente espírito transgressor da Lei, haja vista a existência de fortes indícios de que, além de possuir “antecedentes pela prática de crimes de violência doméstica”, as agressões em face de sua companheira “são recorrentes” (ID 132496655, págs. 86/87).
Por isso, neste momento perfunctório, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise concludente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que lhe cumpre esclarecer:
- se anteriormente ao decreto de prisão preventiva ora hostilizado, houve o descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência eventualmente fixadas em favor da mesma vítima, e das quais ele tivesse conhecimento;
- se o favorecido nessa ordem encontra-se segregado tão somente em razão dos fatos narrados no APFD n.o 1004876-14.2022.811.0006 (PJe) ou se, porventura, existe outra ordem prisional vigente em seu desfavor – em especial, referente à eventual processo executivo de pena.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator